Tribunal: TJBA
Processo: 8071390-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071390-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JAQUELINE ERRICO AUSTREGESILO BATISTA e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DE SOUZA ALMEIDA

AGRAVADO: NADJANE DE JESUS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
EDSON MONTEIRO SALOMAO, EDSON MONTEIRO SALOMAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE IMÓVEL. PROPRIEDADE COMPROVADA. INDEFERIMENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de imissão na posse ajuizada pelos agravados, que determinou a expedição de mandado de desocupação forçada do imóvel objeto da lide. A decisão agravada reconheceu a revelia da ré e indeferiu o pedido de audiência de instrução, ao tempo em que declarou saneado o feito e autorizou o julgamento antecipado da lide, com base na suficiência da prova documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da imissão na posse em favor dos agravados; (ii) verificar se a ausência de audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa; e (iii) analisar a regularidade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imissão na posse se funda no direito de propriedade, sendo cabível quando comprovado o domínio sobre o imóvel, a individualização do bem e a posse injusta por terceiro. No caso, os Agravados apresentaram cópia da matrícula imobiliária com registro de consolidação da propriedade em favor da Caixa Econômica Federal e subsequente registro da compra e venda, cumprindo os requisitos legais.

4. A existência de ações judiciais paralelas, inclusive anulatória da execução extrajudicial, não obsta o deferimento da imissão na posse, por serem vícios inoponíveis ao terceiro adquirente de boa-fé, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

5. O indeferimento da audiência de instrução não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia se restringe a matéria documental já suficientemente comprovada nos autos, nos termos dos arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC, conforme fundamentação do Juízo Singular.

6. A regularidade da citação foi confirmada por meio de certidão do oficial de justiça e registro de recebimento da notificação via WhatsApp, afastando a alegação de nulidade do ato citatório.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8071390-39.2024.8.05.0000
, em que são Agravantes
JAQUELINE ERRICO AUSTREGESILO BATISTA
e
ANTONIO FERNANDO FURTADO DE OLIVEIRA
e Agravados
FERNANDO OLIVEIRA DE SOUZA
e
NADJANE DE JESUS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
CONHECER
o Agravo de Instrumento interposto e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.